Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-79.2026.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000036-79.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000133-67.2026.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE NATUREZA DISCIPLINAR NO ATO IMPUGNADO. ART. 125, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, indeferiu a tutela de urgência que visava à determinação de que a Administração Militar se abstivesse de utilizar a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) de 2025 e, em contrapartida, utilizasse a nota obtida na AADP de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato administrativo de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP), questionado nos autos da ação anulatória, não se reveste de natureza disciplinar ou punitiva, tratando-se meramente de ato administrativo relacionado à gestão da carreira do servidor militar. 4. A competência da Justiça Militar em matéria cível restringe-se ao controle judicial dos atos disciplinares militares, conforme definição inscrita no art. 125, §§ 4º e 5º, da CF. IV. DISPOSITIVO 5. Acolhimento, de ofício, da preliminar de incompetência da Justiça Militar, com determinação de remessa dos autos à Justiça comum estadual. _______ Dispositivo relevante citado: CRF/88, art. 125, §§ 4º e 5º. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em acolher a preliminar de incompetência da Justiça Militar, suscitada de ofício pelo relator, e determinar a imediata remessa dos autos à Justiça comum estadual, em observância ao disposto no art. 125, §§ 4º e 5º, da CF. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Denis Machado de Melo, contra decisão do meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo – Processo n. 2000133-67.2026.9.13.0004 –, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual postulava a determinação para que a administração militar se abstivesse de utilizar a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) de 2025 e, em contrapartida, fosse utilizada a nota obtida na AADP de 2024 (média 9,67). Em síntese, narrou a defesa que a nota atual de 5 pontos carece de motivação suficiente, pois se embasou exclusivamente no fato de ter sido o ora agravante comunicado disciplinarmente por diversas vezes, sem qualquer detalhamento ou individualização dos fatos, em flagrante violação às normas da própria regulamentação da AADP e aos princípios constitucionais que regem os atos administrativos. Alegou que a probabilidade do direito restou demonstrada pelas inconsistências constatadas na Avaliação Anual de Desempenho Profissional atribuída ao agravante no ciclo 2024/2025, mormente pela ausência de fundamentação específica e suficiente para justificar a queda abrupta entre as notas obtidas na AADP de 2024 (9,67) e de 2025 (5,00). Quanto ao perigo de dano irreparável, afirmou que a permanência da avaliação questionada no histórico funcional do Agravante poderá continuar gerando reflexos negativos em sua carreira, afetando sua progressão profissional e suas futuras avaliações de desempenho”, hipótese que transcende os efeitos financeiros. Alegou, ainda, que sua situação de vulnerabilidade é agravada por se encontrar no cumprimento de licença médica, ao passo que a manutenção de uma avaliação irregular, na sua ausência, potencializaria os prejuízos institucionais e profissionais decorrentes do ato administrativo combatido. Com essas considerações, requereu, in verbis: [...] c) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Estado de Minas Gerais se abstenha de utilizar a Avaliação Anual de Desempenho Profissional (AADP) referente ao período de 01/07/2024 a 30/06/2025 para qualquer finalidade que possa prejudicar sua evolução funcional, especialmente no que se refere a processos de promoção, progressão na carreira e demais avaliações institucionais, requerendo, ainda, que, de forma provisória e até o julgamento final da demanda, seja considerada para fins administrativos a pontuação obtida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 militar na AADP do ciclo anterior, na qual alcançou média 9,67, medida necessária para impedir que a avaliação impugnada continue produzindo efeitos potencialmente lesivos durante o trâmite do processo.l, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; [...] – Evento 1, AGRAVO1 O pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que apresentasse sua resposta (Evento 7, DEC1). O agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão, tendo este relator indeferido o pedido de suspensão da decisão agravada, com supedâneo no art. 290 da Resolução n. 350, de 10/12/25 (RITMMG), e determinado a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo agravante (Eventos 14, AGRAVINT1 e 16, DESP1). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo não provimento do agravo de instrumento (Eventos 19 e 20). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR De ofício, suscito preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Militar para processar e julgar o presente feito. A competência da Justiça Militar Estadual é definida pelo art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, que estabelece: § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Dessa forma, depreende-se do texto constitucional que a competência cível da Justiça Militar se limita exclusivamente ao controle jurisdicional de atos disciplinares militares. Conforme relatado, o autor, ora agravante ajuizou a presente ação ordinária visando à declaração de nulidade do ato administrativo de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) de 2025. A Resolução n. 4.250, de 08/05/2013, define a metodologia e os procedimentos a serem adotados na Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) dos militares no serviço ativo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a fim de mensurar a competência profissional (art. 1º). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A avaliação de preenchimento do requisito de promoção e a aferição da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) (art. 2º da Resolução n. 4.250/2013) são critérios de natureza meramente administrativa para a ascensão hierárquica, inseridos no poder de gestão da administração pública militar sobre seus quadros. Dessa forma, é incontroverso que o ato administrativo ora impugnado (AADP/2025) não possui natureza disciplinar/punitiva, tratando-se, na verdade, de ato administrativo de gestão de carreira. Ato disciplinar é aquele que impõe uma sanção em decorrência de transgressão tipificada (como advertência, repreensão, suspensão ou demissão), visando à repressão de conduta ilícita e à manutenção da ordem interna. Nesses termos, considerando que o ato administrativo impugnado não possui natureza disciplinar, a Justiça Militar Estadual carece de competência para apreciá-lo, motivo pelo qual suscito, de ofício, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar e determino a remessa imediata dos autos à Justiça comum estadual, em observância ao disposto no art. 125, §§ 4º e 5º, da CF. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator